Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0720670-54.2025.8.07.0007 Apelante : CELSO ANTÔNIO PAIVA FILHO Apelado : BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação interposta por CELSO ANTÔNIO PAIVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., sem resolução do mérito. O magistrado havia determinado que o autor indicasse depositário fiel para eventual apreensão do bem, providência entendida pelo julgador como indispensável ao regular processamento da medida. Diante da ausência de cumprimento da determinação, e esgotado o prazo concedido, a inicial foi indeferida com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil. O autor não recorreu da sentença. Antes mesmo do recebimento da inicial e sem ter sido citado, o requerido apresentou manifestação intitulada “contestação”, afirmando irregularidades na notificação extrajudicial e na cadeia de endosso, e, após a sentença extintiva, recorreu postulando a fixação de honorários de sucumbência sob o argumento de que sua intervenção espontânea teria “angularizado” a relação processual. Irresignado com a ausência de condenação do autor em verba honorária, interpõe a presente apelação visando ao reconhecimento da sucumbência do autor. Sem preparo, diante da não angularização da relação processual. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em sede de análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco A doutrina e a legislação vigente definem que os pressupostos intrínsecos são aptidões jurídicas internas do recurso, que garantem que o recorrente pode e deve recorrer. Em síntese são reconhecidos: o cabimento; a legitimidade; o interesse; a regularidade formal e a ausência de preclusão ou renúncia. Na origem, o processo foi extinto no juízo de admissibilidade, antes mesmo do recebimento da petição inicial, em razão do não atendimento, pelo autor, da determinação para indicar depositário fiel, providência exigida, segundo o entendimento do julgador, para a operacionalização do rito especial de busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/69. A inércia do autor acarretou o indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, o que impede a formação da relação jurídica processual. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em comento, não houve citação, não houve deferimento ou execução de liminar e não houve ingresso válido do réu na relação processual. A atuação espontânea do requerido, ao apresentar manifestação intitulada “contestação”, não convalida a ausência de citação, tampouco supre o não recebimento da exordial. No âmbito do rito especial do Decreto-Lei no 911/69, a defesa somente estará disponível ao requerido após a execução da liminar ou, alternativamente, após a citação, conforme previsão expressa do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei citado alhures. Confira-se: Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [...] [grifo nosso] A apresentação de contestação antes do recebimento da inicial não se harmoniza com a sistemática legal específica do caso e não produz efeitos processuais aptos a formar relação triangular. Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça aplica o entendimento de que a contestação apresentada antes da apreensão do bem não poderá ser analisada, conforme tese firmada, após julgamento sob a égide dos Recursos Repetitivos, no Tema 1.040. Observe-se: Tema 1040 -STJ Tese Firmada: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. [grifo nosso] O apelante sustenta que sua intervenção espontânea teria “angularizado” o processo e, por consequência, gerado direito à verba honorária. Tal compreensão não encontra respaldo jurídico. A efetiva angularização, para fins de incidência da regra de sucumbência, depende da constituição válida da relação processual, o que pressupõe o chamamento regular do réu. Como demonstrado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há honorários quando o feito é extinto antes da citação, pois não há sucumbência propriamente dita, mas mera extinção por vício objetivo da peça inaugural, nos casos de indeferimento da petição inicial em ações regidas pelo Decreto-Lei 911/69. Observe-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR . CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ) . 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar . 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1892589 MG 2020/0221879-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021 – grifo nosso) A extinção decorreu exclusivamente da omissão do autor quanto ao cumprimento de diligência essencial, e não de resistência do requerido ou de atividade defensiva apta a produzir efeitos jurídicos no processo. A manifestação apresentada é ato unilateral, sem eficácia para constituir litígio ou gerar ônus sucumbenciais, por inexistência de contraditório validamente instaurado. Esse é o entendimento dominante dessa e. Corte. A saber: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . ANOTAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE?. MORA NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no tema 1 .040, na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, sequer concedida na hipótese. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72). 3 . A devolução da notificação extrajudicial com a informação de endereço insuficiente não é o suficiente para a caracterização da mora. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5 . Não se conheceu da apelação do réu. Negou-se provimento ao recurso do autor. (TJ-DF 07060581620228070008 1680749, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2023) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar. 2. De acordo com o Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, ?na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar?. 2.1. Além disso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. 3. O comparecimento espontâneo da parte não se sobrepõe à necessidade do cumprimento da liminar de busca e apreensão e, consequentemente, somente após a apreensão do bem a citação produzirá o efeito processual de habilitar a parte contrária para apresentar defesa. Além disso, o comparecimento espontâneo por advogado exige procuração com poderes especial ao advogado para receber citação em nome do réu. 4. Não aperfeiçoada a relação processual e considerando que o réu sequer poderia se manifestar nos autos antes de cumprida a liminar de busca e apreensão, não cabe condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios pela extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0744971-88.2022.8.07.0001 1856872, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 02/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2024 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO PARA ABERTURA DO PRAZO DE OFERECIMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O comparecimento espontâneo do réu nos autos, antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não altera a regra procedimental. Somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e se oportuniza a contestação pelo réu. 2- A extinção do processo por falta de promoção da citação em prazo razoável não enseja no arbitramento dos honorários advocatícios em favor do devedor, que compareceu espontaneamente no processo. A questão resolve-se segundo o princípio da causalidade. 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07083750420198070004 DF 0708375-04.2019.8.07.0004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, correta a decisão de origem ao indeferir a pretensão honorária, inexistindo fundamento legal para a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso do requerido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, eis que inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 09 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator